Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMPO DE 3 HORAS DE ESPERA EM FILA. DEMORA EXCESSIVA. RECUSA DE PAGAMENTO POR MEIO DIVERSO. IMPEDIMENTO DE SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que condenou a ré/recorrida ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) - metade a cada recorrente - a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, os recorrentes ingressaram no estabelecimento comercial da recorrida, para fins de comemoração de terceiro estranho à lide. Após o consumo no interior do restaurante da recorrida, dirigiram-se ao caixa para efetuar o pagamento da conta. Tendo em vista a extensão da fila de clientes, indagaram ao gerente do estabelecimento se poderiam efetuar o pagamento por outro meio, o que teria sido recusado. Propuseram o pagamento no dia seguinte, o que, de igual, teria sido negado. Por tal motivo, a saída dos recorrentes teria sido impedida pelo corpo de segurança do estabelecimento. Afirmam que permaneceram na fila por, aproximadamente, 3 (três) horas. Diante do exposto, pedem indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente, a totalizar R$ 8.000,00 (oito mil reais). Citada e intimada, a recorrida não compareceu à sessão de conciliação e tampouco apresentou contestação.
4. O Juízo de primeiro grau, diante dos efeitos da revelia, reputou verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Outrossim, concluiu que “(...)os transtornos experimentados pelos requerentes extrapolaram a esfera daquilo que se pode considerar como tolerável ou compreensível, atingindo o seu bem-estar físico e psicológico e violando, com isso, a dignidade”.
5. Nas razões recursais, os recorrentes pedem a majoração da indenização para o valor requerido à inicial. Para tanto, sustentam que o juízo de origem teria deixado os critérios para fixação do valor da indenização. Afirmam que o valor de R$ 400,00 seria desarrazoado.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em exame, o arquivo de vídeo anexado ao ID 50126979 corrobora as alegações dos recorrentes, de modo a demonstrar a demora excessiva para efetuar o pagamento pelo consumo - aliada à revelia da recorrida.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
11. Nesse trilhar, majoro o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada recorrente, de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito dos recorrentes.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada recorrente. Correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.